Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insolvência do espólio. Participação societária. Necessidade de apuração do ativo.
1. A existência de participação societária do de cujus, presente nas primeiras declarações, indica ativo relevante que deve ser considerado na avaliação da situação econômica do espólio.
2. Prematuro o requerimento de insolvência civil do espólio sem a adoção de providências voltadas à completa apuração do patrimônio, especialmente no que se refere à participação societária.